Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745783-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAMAR RODRIGUES ABREU AGRAVADO: L C DE OLIVEIRA KALZONE, TRIUNFO FAST FOOD LTDA, ELIX TREINAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA, PURE NATURAL LTDA, MINI KALZONE &amp; ALAMENDA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINAMAR RODRIGUES ABREU contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para arresto de valores de TRIUNFO FAST FOOD LTDA E OUTROS nos autos do incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica de no 0742531-85.2023.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante narra que é credora de verba alimentícia a ser paga por sócio oculto das empresas agravadas, das quais teria recebido mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) entre 01/04/2022 e 31/03/2023, conforme informações obtidas após quebra de sigilo bancário na ação de cumprimento de sentença de no 0731077-16.2020.8.07.0001. Argumenta que há demonstração de ocultação patrimonial mediante abuso da personalidade jurídica e que o pedido liminar de arresto visa garantir a eficácia da execução ajuizada desde 2020 sem que nem 10% do débito tenha sido quitado. Destaca que o pleito de arresto não se confunde com penhora e que a dilapidação patrimonial não é único elemento que autoriza a medida, que também pode ser concedida diante da ocultação patrimonial. Colaciona jurisprudência que entende aplicáveis à tese. Esclarece que o executado, Acácio, não possui bens em seu nome, no entanto as movimentações financeiras realizadas entre as contas de parentes e das empresas indicadas demonstram possuir patrimônio oculto em nome de terceiros. Alega que o devedor recebe diariamente valores em sua conta bancária, via PIX realizado por terceira pessoa, de nome Francisca, e realiza transferências diversas zerando a conta ao final do dia. Descreve o executado como devedor costumaz, diante do volume de processos em que é executado e entende que a prática é o modus operandi para não ter o patrimônio penhorado. Sustenta que, diante da recalcitrância do executado, a concessão de medida de arresto se mostra necessária para evitar que uma execução futura em face das empresas seja obstada em razão da inovação dos métodos de ocultação patrimonial pelo executado. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal antecipada, a fim de resguardar o resultado útil do processo, consistentes na demonstração de ocultação do patrimônio pelo executado no nome das agravadas e parentes, impossibilitando a consecução de novas medidas expropriatórias. Aponta que há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que existem vários precedentes desta Corte reconhecendo que a ocultação patrimonial é suficiente para a concessão de medida liminar de arresto. Acrescenta ser reversível a medida, uma vez que a quantia a ser disponibilizada em conta judicial para garantir a execução poderá ser liberada para as agravadas no caso de ser julgado improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio SISBAJUD, utilizando-se da ferramenta “teimosinha”, de saldo em contas bancárias de titularidade das agravadas até o limite do débito exequendo (R$ 97.561,81), a ser transferido para conta vinculada ao Juízo até julgamento do incidente. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida. Preparo regular (ID 52765546). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na origem, pretende o agravante a desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas para que seu patrimônio responda por dívida pessoal de Acácio Costa Silva Filho que, supostamente, atuaria como sócio oculto. Sob o argumento de que se faz necessário resguardar o resultado útil do processo, requer o arresto do valor de R$ 97.561,81. Ocorre que a medida excepcional de arresto de valores de terceiros, alheios à lide principal, depende, para ser deferida em juízo de cognição sumária, de provas concretas da alegada confusão e ocultação patrimonial entre o executado e as empresas apontadas, o que, no caso concreto, demanda dilação probatória. Não obstante se observe nos extratos bancários acostados que teria o devedor recebido valores das empresas e seja, no mínimo, suspeita a movimentação financeira por ele realizada, há de se considerar que, a princípio, as empresas não respondem por dívidas pessoais dos sócios e, na hipótese em tela, o executado sequer compõe os quadros societários, devendo a alegação de sociedade oculta ser melhor apurada. Além disso, considerando-se o pleno exercício das atividades empresárias, não há indícios de dilapidação do patrimônio a justificar o bloqueio de bens antes da apreciação do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente para julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Dispensa-se a intimação das agravadas uma vez que não efetivada a citação na origem. Transcorrido o prazo para recurso, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora